Tribunal: TCU
Processo: 017.784/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurada pelo não encaminhamento de documentação complementar referente ao convênio no 149/2010 (Processo no 72031.004146/2013-09).

Inteiro teor:
Acórdão 1780/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em: expedir quitação ao Instituto de Pesquisa e Ação Modular (01.883.949/0001-40) e à Sra. Liane Maria Muhlenberg (XXX.016.177-XX), ante o recolhimento do débito solidário a eles imputado pelo item 9.2 do Acórdão 4469/2016-TCU-Segunda Câmara ; e expedir quitação ao Instituto de Pesquisa e Ação Modular (01.883.949/0001-40), ante o recolhimento da multa individual a ele aplicada pelo item 9.3 do Acórdão 4469/2016-TCU-Segunda Câmara . Promovendo-se em seguida, o arquivamento dos autos, nos termos do art. 169 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.784/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.626/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Instituto de Pesquisa e Ação Modular-Ipam (01.883.949/0001-40); Liane Maria Muhlenberg (XXX.016.177-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Ministério do Turismo. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio ambiente e Desenvolvimento Sustentável (AudSustentabilidade). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.